Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725418-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o executado para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, porque, restando fixada multa em quantia exorbitante, esta pode e deve ser revista e reduzida a qualquer tempo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJCE e do STJ. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código Civil. O recorrente (ID 42018071 – Págs. 1 e 16) e as recorridas (ID 43294019 – Págs. 1 e 15) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB/DF 49.207 e OAB/SP 152.305) e ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 537, §1o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). No tocante ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade do reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Também não deve prosperar a defendida contrariedade aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do CCB, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando o recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp n. 2.173.040/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas a JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA (OAB/DF 25.846). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015